Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0713555-42.2021.8.07.0000 Paciente: JACO BORGES DA SILVA NETO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Marcilon Amaro Alves, OAB/DF 59.412, em favor de JACO BORGES DA SILVA NETO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que impôs em desfavor do Paciente medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com as ofendidas. Alega a Impetrante que o condomínio onde o paciente e sua esposa residem é o mesmo condomínio onde reside a família do Paciente, sua mãe e seus irmãos. De igual modo, o local de trabalho do Paciente é o mesmo da beneficiária da medida protetiva. Aduz que essas proibições, da forma como impostas, geram graves prejuízos ao Paciente, diante da impossibilidade de se realocar para casa de um de seus familiares, bem como de manter contato com sua família, além da proibição de frequentar seu local de trabalho, o que interfere diretamente na sua subsistência. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que o habeas corpus é voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete direito do paciente, com reflexo direto em sua liberdade, mas, em razão de ato ilegal ou abuso de autoridade. Ademais, o referido remédio constitucional é utilizado para reparar constrangimento ilegal evidente e incontroverso, isto é, que se mostre de plano comprovado sem a necessidade de produção de provas. No presente caso, observo que as questões suscitadas concernentes ao deferimento de medidas protetivas (ID 25449182), se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria do Ministério Público. Brasília, 07 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator